Tribunal: TJSP
Processo: 2272990-10.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Nota Promissória
Órgão julgador: Miguel Petroni Neto
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-08
Data de publicação: 2020-09-15

Ementa:
Agravo de instrumento - Execução de título extrajudicial - Penhora de verba salarial - Ausência de situação excepcional ou legal que justifique a relativização da impenhorabilidade de salários - Prevalência da regra do art. 833, IV, do CPC - Recurso improvido